Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-29.2019.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-29.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Habitação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIA LOPES TORRES - CPF: 013.999.821-76 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), UNIVAR PIVA FADANELLI - CPF: 039.422.161-32 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO SUBSTANCIAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Silvia Lopes Torres
,

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Echer Empreendimentos EPP
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da não realização da audiência de instrução processual.

No mérito, em síntese, argumenta que estabeleceu contrato de compra e venda com a apelada para adquirir o imóvel pertencente a Quadra 7-A, entretanto, aduz que ao emitir o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal foi informado Quadra 7-B.

Aduz que a apelada agiu de má-fé e a induziu a erro no momento da assinatura do contrato e, portanto, requer a sua rescisão, bem como a condenação pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 46125012
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da audiência de instrução e julgamento, para comprovação dos fatos alegados na inicial.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
-
NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
(...).”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação, objetivando ver anulado o contrato de compromisso de compra e venda, uma vez que fora entregue imóvel diverso do que o inicialmente adquiriu.

Para tanto, informa que pactuou o contrato de compra e venda, junto a construtora requerida, para adquirir o imóvel, localizado na Rua Campina Grande, Bairro Morada do Bosque, quadra 7 - A, lote 08, matrícula 16.797, Loteamento Residencial Sol Nascente II, do Município de Canarana (Id nº 46124480).

Entretanto, ao comparecer no Cartório de Registro de Imóveis para a assinatura do seu registro, percebeu que o imóvel vendido estava localizado na Rua Campina Grande, Bairro Morada do Bosque, quadra 7 - B, lote 08, matrícula 16.797, Loteamento Residencial Sol Nascente II, do Município de Canarana (Id nº 46124481), mesmo endereço também constante no Contrato de Financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Desta forma, alega a ocorrência do erro substancial, posto que pretendia adquirir o lote na quadra 7-A, porém, a apelada ao passar as informações para realização do contrato de financiamento, o realizou para o lote na quadra 7-B, portanto, entende que agiu com verdadeira má-fé, com a troca dos imóveis, a induzindo em erro substancial na assinatura e, portanto, pretende ver anulado o negócio jurídico.

O Magistrado Singular julgou improcedente o pedido formulado e, a sentença não merece reparos.

Isso porque, embora haja a divergência no contrato inicial com a construtora e o assinado no momento do financiamento, não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro a ponto de macular o negócio jurídico realizado.

Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio, sob pena de improcedência do pedido; não basta, portanto, para procedência da pretensão meras conjecturas acerca de eventual vício de consentimento desamparadas de suporte probatório.

Com efeito, importante ressaltar que o erro substancial se traduz como sendo aquele que tem tamanha força ou relevância, que sem ele, o ato não se realizaria, ou seja, é como se a manifestação de vontade recaísse sobre objeto diverso daquele que o agente tinha em mente.

Vejamos o que dispõe o Código Civil sobre o erro substancial,
in verbis:

“
Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.”

Quanto ao dolo, previsto no código civil em seus artigos 145 a 150, nada mais é que o erro induzido de maneira ardilosa, ou seja, é a atuação com a finalidade de enganar outra pessoa, por meio dos mais variados artifícios, capazes de levar a vítima à pratica de um erro, de modo que o negócio não se consumaria se não fosse o
animus decipiendi.

In casu
, compulsando os autos e as informações trazidas pelas partes, não salta aos olhos que a construtora, ora apelada, agiu com dolo, influenciando a autora, ora apelante, a ponto de cometer o erro no momento da contratação, a ponto de declarar sua nulidade.

A apelante, maior e capaz, se direcionou a Caixa Econômica Federal para assinatura do seu financiamento, sem a presença de qualquer representante da apelada, que justificasse tal influencia. No contrato, por ela assinado, estava expressamente previsto o endereço, loteamento e quadra do imóvel que seria financiado.

Desta forma, bastaria uma simples leitura do contrato para verificar, o que estava sendo ali contratado. Sendo assim, entendo que não restou em evidencia qualquer tipo de erro substancial.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS – ERRO SUBSTANCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a existência de qualquer erro substancial na celebração do contrato de permuta de imóvel, ônus que competia à autora (art. 373, I, do CPC), mantem-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.”
(N.U 1008128-10.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO E/OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE POSSE DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VICIOS DO CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL E DOLO) - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – MANTENÇA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

O reconhecimento dos vícios do consentimento exige a efetiva demonstração, sobe pena de não ser acolhida a pretensão de anulação do negócio jurídico.

Não demonstrado o inadimplemento contratual por parte da vendedora, é de ser mantido o negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra e venda de direito de posse de imóvel urbano, inclusive, já quitado.” (N.U 0009429-06.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – FALTA DE INDÍCIO DE QUE O FUNCIONÁRIO DA RÉ USOU DE ARDIL OU SUBTERFÚGIO PARA CONCRETIZAR A CONTRATAÇÃO – POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO/DISTRATO ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS DO PACTO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR INEXISTENTE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –PARCELA DO CONTRATO PRIMITIVO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA –

DESCONTO ILEGAL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RZOÁVEL – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para a anulação de um ato jurídico, faz-se necessária a comprovação eficaz de defeito resultante de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, os chamados vícios de consentimento, pela parte que se diz prejudicada pelo negócio. 2. O dolo nada mais é que o erro induzido de maneira artificiosa, cujo negócio não se consumaria se não fosse o animus decipiendi, porém, para sua constatação não basta meras conjecturas acerca de eventual vício de consentimento desamparadas de suporte probatório
. 3. O conjunto fático-probatório permite segura conclusão de que, logo após o contrato de empréstimo, as partes celebraram acordo/distrato, porém, nenhum dos litigantes oferece maiores informações sobre os termos desse pacto, de modo que inviável a análise de sua legalidade ou de sua extinção/cumprimento. (...)” (N.U 1000224-73.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019) (destaquei)

Portanto, assim como o Magistrado Singular, entendo que não restou comprovado o alegado erro substancial, capaz de anular o negócio jurídico e determinar a restituição dos valores já adimplidos e, por conseguinte, sem nenhuma ilegalidade na conduta da apelada, não há que se falar na hipótese de condenação por danos morais.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/202
0